Tribunal: TCU
Processo: 017.621/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9786/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.621/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ferreira Santana da Cruz (XXX.468.372-XX); Bruna de Azevedo Soares (XXX.720.772-XX); Daniel Balbino (XXX.780.212-XX); Ednilson Jose de Santana Junior (XXX.515.692-XX); Jakelle Oliveira Feller (XXX.503.902-XX); Kennedy Gabriel de Meira (XXX.382.642-XX); Luana Aparecida da Silva (XXX.903.662-XX); Lucas de Aguiar Nardoni (XXX.490.742-XX); Meiriely Aparecida Pereira Nogueira (XXX.478.682-XX); Monique Lucila Melo do Prado (XXX.907.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.